Tribunal: STF
Processo: RE 1205542
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 3, fl. 203):



    “Apelações cíveis e recurso adesivo. Administrativo. Servidor público municipal. Prescrição não definida em sentença. Aplicação do Decreto n. 20.910/32. Prazo prescricional qüinqüenal. Preliminar de cerceamento de defesa. Ausência de prejuízo. Parte que apresentou seus fundamentos na apelação. Desnecessidade de realização da prova pericial. Afastamento. 



    Aposentadoria especial. Inexistência de lei complementar. Irrelevância. Súmula Vinculante n. 33. Possibilidade de adoção das regras próprias dos trabalhadores em geral. Contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres. Direito a aposentadoria com paridade e integralidade. EC 47/2005, art. 2º c/c EC 41/2003, arts. 6º e 7º. 



    (...)



    Fixação de honorários recursais. Exegese do art. 85, §11 do CPC/2015. Custas judiciais pelos vencidos. Sucumbência. Precedente do STJ. Recurso do autor e do Município parcialmente providos. Recurso do IPASC desprovido. Extinção da tutela provisória. (…) ”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Instituto de Previdência (Vol. 3, fl. 228), foram parcialmente acolhidos “para permitir a compensação entre os valores percebidos a título de remuneração a partir de 18.09.2009 e os valores devidos pelos réus a título de aposentadoria especial” (Vol. 3, fl. 254). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 21), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o IPASC alega que o acórdão recorrido viola os arts. 40, § 3°, §4°, III, e §8°; 6° da EC 41/2003; 1º e 2º da EC 41/2003; e a SV 33/STF.



    Para tanto, aduz que o acórdão recorrido aposentadoria especial aplicando ao caso as as regras dispostas no art. 6°, da EC 41/2003, as quais não são aplicáveis ao tipo de benefício previdenciário concedido e ainda, sem que o servidor sequer cumprisse os requisitos exigidos também naquele dispositivo legal. 



    Assim, ao fundamento de que o autor não cumpriu os requisitos de idade e de tempo de contribuição previsto no art. 6° da EC n° 41/2003, não possui direito de receber proventos integrais, tampouco a paridade estabelecida no art. 2° da EC 47/2005.



    Nesta CORTE, o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, no exercício da presidência, determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 888 e 942 da repercussão geral (Vol. 6).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de adequação ao Tema 942, o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que decidiu em conformidade com o referido precedente paradigma (Vol. 8, fl. 3).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem (a) negou seguimento ao RE quanto ao Tema 942, ao argumento de que “a decisão hostilizada está em sintonia com o entendimento firmado pela Suprema Corte” (Vol. 9, fl. 3); (b) afastou a aplicação ao caso do Tema 888; e (c) admitiu o apelo extremo quanto à “alegada violação ao art. 40 da Constituição Federal, ao art. 6º da EC 41/03 e aos arts. 1º e 2º da EC 47/05 (Quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria e à existência - ou não - do direito à integralidade e à paridade)” (Vol. 9, fl. 5). Assim, o processo foi devolvido ao STF.



    Em decisão proferida em 15/2/2023 (Doc. 16), neguei seguimento ao RE quanto ao direito do autor à aposentadoria especial; e, com relação à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria e à existência ou não do direito à integralidade e à paridade, determinei a devolução dos autos à origem, para que aguardasse a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no julgamento do RE 1162672 RG, Tema 1019 da repercussão geral.



    Refutada a retratação pelo Órgão Julgador (Doc. 324, fl. 1), o RE foi devolvido ao STF (Doc. 335).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 4, fl. 27):



    “c) Da Repercussão Geral: O caso em tela versa sobre a concessão de aposentadoria especial a servidor público municipal, pelo exercício de atividades sob condições especiais que prejudicassem a sua saúde, nos termos do inciso III, do §4°, do art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se todavia, as regras dispostas no art. 6° da EC n° 41/2003, quanto ao cálculo dos proventos e reajustamento por paridade. 



    Nota-se que a questão possui relevância jurídica, posto que o Acordão recorrido determinou a aplicação de dispositivo constitucional diverso ao do benefício previdenciário pretendido, qual seja, aposentadoria especial concedida com base em dispositivo e critérios de aposentadoria voluntária, em total dissonância com o previsto pela Súmula n° 33 deste Colendo Tribunal. 



    Verifica-se que a decisão ora atacada permitiu a aplicação do art. 6° da EC n° 41/2003, mesmo sem que o Autor preenchesse os requisitos obrigatórios exigidos, quais sejam, idade e tempo de contribuição, o que de fato garante a real potencialidade a atingir um significativo número de pessoas e demais servidores, na medida em que abre precedente e garante a possibilidade de concessão de aposentadoria sem a obediência ou o cumprimento dos critérios definidos pela legislação. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 1.035 do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente